Tribunal: STF
Processo: ARE 1534697
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Amapá, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA NÃO CARACTERIZADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 



    1) Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal é admitida “no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objeto ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando for determinada no curo de busca domiciliar.”;



    2) Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situação outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, não se admitindo a realização desse tipo de diligência de natureza invasiva sem que haja um motivo relevante, sob pena de se caracterizar um salvo-coduto para que os agentes públicos façam abordagens exploratórias, na prática conhecida como pescaria predatória (fishing expedition); 



    3) Demonstrado que a busca pessoal foi realizada em desacordo com o ordenamento pátrio, eivando-o de nulidade, inequívoca a ilicitude das provas decorrentes dela; 



    4) Ante a ilicitude das provas, a absolvição por não haver prova da existência do fato é medida que se impõe;



    5) Recurso provido.“



    Na minuta, alega-se violação aos arts. 5º, X; e 144, §5º, ambos da Constituição da República.



    Sustenta que o entendimento sumular evocado para não admitir o recurso ministerial “não tem aplicabilidade no caso vertente porque é oriundo do c. STJ, representando a interpretação pacífica ou majoritária daquela c. Corte Superior, sendo inadequada sua utilização para não admitir o recurso extraordinário, dirigido ao e. STF”.



    Outrossim, afirma que a decisão impugnada “está baseada em pressupostos equivocados, já que, em matéria penal, nos termos da dicção do artigo 609, parágrafo único, do CPP, o Ministério Público não está autorizado a interpor embargos infringentes e de nulidade. O recurso em questão é para uso exclusivo da defesa, em hipótese de julgamento não unânime desfavorável ao réu”.



    Requer, ao fim, o provimento do presente agravo, reformando -se a decisão denegatória, para que seja admitido e, ao final, provido o Recurso Extraordinário interposto.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte.



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, à seguinte fundamentação, in verbis:



    “(...)



    Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão ao recorrente. Contudo, é possível extrair que a nulidade não se deu somente com a apontada violação de domicílio, mas sim a partir da própria busca pessoal, conforme passo a expor. 



    [...]



    No depoimento prestado em juízo (mov. # 57), o SD/PM Flavio de Oliveira Alves Barbosa, às perguntas, disse: 



    SOLDADO FLÁVIO: Estávamos em patrulhamento por volta do rio chamado marinheiro, na frente do Arquipélago do Bailique, mas precisamente na Vila Progresso, quando nos deparamos com dois cidadãos em atitude suspeita. Então nós devido ao policiamento de apoio, sabíamos que a região ali é um forte ponto de venda de trafico de drogas, devido está em uma localidade distante da capital e realizamos a abordagem aos indivíduos, um procedimento não tão como enquanto em via terrestre que trata-se de uma embarcação, fomos em embarcações diferentes e foi dada a voz de parada da embarcação. E com isso com a abordagem, se não me engano JHONATAN, foi constatado que ele estava com entorpecente, entorpecentes é, supostamente ali é crack ou algo similar. Então foi feita algumas perguntas ao Sr. JHONATAN e ele voluntariamente informou que teria mais porções em sua residência e nós nos deslocamos até a residência dele, a qual ele mesmo de forma voluntária nos guiou e lá foi constatada mais entorpecente que ali configurava pelos indícios uma comercialização.



    Denota-se, dessa forma, que a busca pessoal se deu sem qualquer justificativa, sem que tenha sido caracterizada a “fundada suspeita” exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal, eivando, assim, a diligência de nulidade absoluta, uma vez que, conforme reiteradamente tenho me manifestado, não se pode admitir a utilização desse instituto como um salvo-conduto para que os Policiais Militares façam abordagens exploratórias, na prática conhecida como pesca predatória (fishing expedition). 



    [...] 



    Registro, por oportuno, que não se está afirmando que os Policiais não devem atuar ostensivamente para repressão de crimes, o que se busca é que essa atuação seja pautada em elementos objetivos e concretos, haja vista que somente deste modo será autorizada a utilização de expediente altamente invasivo e que restringe os direitos fundamentais à privacidade e à liberdade do indivíduo.



    Por exemplo, no caso em exame, não há sequer informações por parte dos Policiais a respeito de qualquer outro elemento objetivo que tenha alicerçado a busca pessoal, ao passo que não presenciaram, por exemplo, o réu efetivamente comercializando as drogas, tendo encontrado as duas porções tão somente após a diligência pessoal nas suas vestes e, em seguida, o restante da droga apreendida na residência do acusado.



    É bem verdade que foram encontradas substâncias entorpecentes, todavia, este fato se torna irrelevante quando caracterizada a ilegalidade da busca pessoal que deu origem à apreensão, ante a inequívoca ausência fundada suspeita apta a alicerçar esse tipo de diligência, não havendo como cogitar a convalidação de ato manifestamente nulo.



    Sendo assim, se não restaram comprovados elementos a justificar a diligência referente a busca pessoal no apelante, o reconhecimento da nulidade em face da inobservância dos termos do art. 244 do CPP é cogente.



    [...] 



    Nesse cenário, em que a condenação restou estabelecida com base na apreensão da droga, reconhecidamente oriunda da busca pessoal feita de forma ilícita, faz-se necessária a absolvição do Apelante por não haver prova da existência do fato.”



    No caso, conforme disposto na denúncia, “no dia 05 de novembro de 2021, por volta das 13h, por ocasião de patrulhamento da Polícia Militar, realizado na Vila Progresso, distrito do Bailique, nesta comarca, os agentes policiais depararam-se com dois indivíduos a bordo de uma embarcação, espécie “rabeta”, oportunidade em que o abordaram e, após revista pessoal, encontraram em sua posse 02 (duas) porções de substância entorpecente. Na sequência, com base em informações do denunciado, os policiais dirigiram-se ao endereço domiciliar dele, situado na Vila Progresso, ocasião em que encontraram 30 (trinta) porções de substâncias entorpecentes escondida embaixo do colchão e, ainda, sacolas plásticas destinadas à embalagem do produto entorpecente. Em sede policial, o denunciado declarou que comprou R$ 300,00 (trezentos reais) a substância entorpecente, em um ponto do bairro Perpétuo Socorro (Macapá), e levou o material ilícito ao Distrito do Bailique para vendê-lo a granel para, com a venda, recuperar o dinheiro aplicado, visando, evidentemente, a obtenção lucro”. 



    A sentença condenatória assentou que “os militares ouvidos nesta ocasião prestaram depoimentos unânimes, assinalando que com o acusado foram encontradas porções de substância entorpecente, além de outra quantidade em sua residência”. Ressaltou, ainda, que “o tráfico ilícito de entorpecentes é crime permanente, o que legitima a entrada dos agentes de polícia independente de mandado. Assim, conclui- se portanto que o ingresso no domicílio do acusado foi baseado em flagrante delito e diante de fundadas suspeitas. Portanto, a ação está em conformidade com a legalidade”.



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 228.167-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 21.06.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO PROVIDO.” (ARE 1.452.534- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 18.03.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal e de Auditoria Militar da Comarca de Macapá-Amapá. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente